Tribunal: TJSP
Processo: 1000149-90.2025.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Golpe do falso boleto – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não acolhimento – Banco responsável pelos empréstimos consignados contratados pelo autor – Parte legítima para figurar no polo passivo da ação, na qual o requerente busca o reconhecimento da falha na prestação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Golpe do falso boleto – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não acolhimento – Banco responsável pelos empréstimos consignados contratados pelo autor – Parte legítima para figurar no polo passivo da ação, na qual o requerente busca o reconhecimento da falha na prestação de serviço e a reparação por danos materiais e morais – PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO JUDICIAL – Instrumento procuratório, que escolta a exordial, é documento hábil para a propositura da presente demanda, uma vez que foi manualmente assinado pelo autor poucos dias antes da propositura da ação – Inexistência de irregularidades – PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não acolhimento – Razões recursais da parte autora que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata compreensão do inconformismo e propiciando o pleno exercício do contraditório – PRELIMINAR REJEITADA.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – Inaplicabilidade de prazo prescricional ou decadencial em tutela declaratória – Pretensão condenatória, por repetição de indébito e reparação de dano moral, sujeita a prazo quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Pretensão exercida tempestivamente – DECADÊNCIA – Art. 178 do Código Civil – Demanda não versa sobre anulação do negócio jurídico calcada em vícios de consentimento ou sociais – Discussão sobre a quitação integral do saldo devedor de dois empréstimos consignados, o que é inconciliável com os objetos da prescrição e da decadência – PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS.
MÉRITO PROPRIAMENTE DITO – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Empréstimos consignados regularmente contratados pelo autor em maio de 2020 – Autor que, interessado em quitar antecipadamente o saldo devedor dos dois contratos, entrou em contato com o banco réu, ocasião em que recebeu dois boletos para pagamento – Pagamento dos títulos efetuado em maio de 2023 – Beneficiário das transações, no entanto, é pessoa jurídica diversa do requerido – Boletos que realmente aparentam ter sido emitidos pela instituição financeira ré, uma vez que contém logotipo, nome completo e CNPJ do réu, além de dados dos autor e números dos contratos supostamente liquidados – Vazamento de dados sigilosos do cliente – Fato que contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa e configura falha na prestação de serviço – Art. 14 do CPC e Súmula n. 479 do STJ – Pretensão declaratória bem acolhida em Primeira Instância – Compensação de valores – Impossibilidade – Além de o demandante já ter efetuado o pagamento de parte das parcelas dos empréstimos, tem-se que a forma de recebimento dos títulos e os dados neles inseridos fizeram os boletos ostentar, perante o autor, mecanismo legítimo para liquidação dos dois empréstimos consignados – Quitação dos boletos que traduz pagamento válido e eficaz a credor putativo – Art. 14 do CDC e art. 309 do Código Civil – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – Art. 42, parágrafo único, do CDC – EREsp n. 1.413.542/RS – Casa bancária que também foi vítima de ação criminosa perpetrada por terceiros – Não configuração de má-fé, ainda que na acepção contrária à boa-fé objetiva – Restituição que deverá ocorrer de forma simples – Danos morais – Não demonstração de angústia e preocupação desproporcionais, tratamento desrespeitoso, violação da imagem ou do nome da parte autora – Autos não espelham cobranças vexatórias nem há comprovação de inclusão em cadastro restritivo – Danos morais não configurados – Precedentes – Distribuição do ônus sucumbencial – Impossibilidade de atribuição do ônus de sucumbência exclusivamente ao requerido – Autor que sucumbiu quanto à pretensão indenizatória e à restituição dobrada do indébito – Inteligência do art. 86, caput, do CPC – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.
CONCLUSÃO – PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS – NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, RECURSOS DESPROVIDOS.